Tribunal: CARF
Processo: 13971.900005/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.900005/2018-36
RESOLUÇÃO
3402-004.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
MADESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-95.259, proferido
pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão
Preto/RPO, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, contra
despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Adoto parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900005/2018-36
2
Trata-se de processo controlando pedido de ressarcimento de IPI do 1o trimestre de 2016, no valor de
R$ 367.737,26, tendo sido INDEFERIDO o direito creditório, através do Despacho Decisório de fl. 49.
O motivo para o indeferimento do crédito foi a ocorrência de glosas de créditos considerados
indevidos em procedimento fiscal, a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao pleiteado e a glosa de crédito presumido em procedimento fiscal.
Conforme fls. 57 a 65, não houve escrituração pela interessada dos valores relativos ao crédito
presumido em sua escrita fiscal digital, especificamente nos registros E520 e R530 da EFD-ICMS/IPI.
Cientificada em 21/02/2018 (fls. 151), a interessada apresentou , em 22/03/2018, a manifestação de
inconformidade de fls. 69 a 86, em que alega, em síntese:
- O registro do crédito no livro Registro de Apuração do IPI não é requisito para fruição do crédito,
mas mera obrigação acessória.
- Cita jurisprudência do CARF no sentido da ausência de estorno do crédito objeto do pedido de
ressarcimento poder ser suprida em busca da verdade material.
- Alega que nos demais documentos contábeis houve o lançamento do crédito presumido, tendo
havido equívoco no preenchimento do EFD-ICMS/IPI, havendo ainda transmissão do DCP
correspondente.
- Informa que transmitiu EFD-ICMS/IPI em substituição à original, com a informação da escrituração
do crédito presumido no trimestre sob análise.
- Alega que a ausência da escrituração não causou alteração no valor do crédito passível de
ressarcimento, dado que não houve apuração de saldo devedor no trimestre.
- Entende que o processo deva retornar a DRF/Blumenau para nova análise do crédito, em
homenagem à verdade material ou real, dado que a fiscalização teria se apegado à forma em razão
da ausência de escrituração do crédito presumido, sem intimar a interessada a demonstrar a real
existência do direito creditório. Alega ainda que a autoridade tributária poderia ter-lhe intimado a
retificar a EFD-ICMS/IPI, evitando o indeferimento do pedido.
- Suscita ter havido violação aos princípio da verdade real, da oficialidade, da impessoalidade, do
informalismo e da ampla defesa, eis que a contabilidade e os documentos fiscais não foram
analisados por completo pela autoridade tributária.
- Cita jurisprudência do CARF e do Superior Tribunal de Justiça que entende lhe beneficiar.
Às fls. 155 a 156 foi juntada decisão liminar proferida nos autos judiciais 5002937-
36.2019.4.03.6102, da 6a Vara Federal de Ribeirão Preto, determinando a análise em sessenta dias
das
manifestações
de
inconformidade
relativas
aos
processos
13971.900005/2018-36,
13971.900006/2018-81 e 13971.00007/2018-25.
Assim decidiu a Autoridade de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CRÉDITO PRESUMIDO IPI ESCRITURAÇÃO NO EFD-ICMS/IPI.
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual ressarcimento, é condição que o
mesmo tenha sido devidamente escriturado na EFD-ICMS/IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 14 de junho de
2019 e apresentou Recurso Voluntário no dia 12 de julho de 2019.
Em seu Recurso Voluntário contesta a Decisão recorrida no sentido de que
considera a escrituração do crédito presumido como requisito para a fruição do direito ao
ressarcimento mera obrigação acessória, nos seguintes termos:
O Acórdão proferido pela DRJ/Ribeirão Preto-SP entendeu que “a escrituração do crédito presumido na
EFD-ICMS/IPI não é obrigação acessória, mas sim a própria consubstanciação da utilização de tal crédito”.
Este entendimento, no entanto, não deve prosperar.
Primeiro porque o direito ao crédito presumido do IPI decorre de lei (Leis no 9.363/96 e no 10.276/01)
e tem como fato gerador a exportação de mercadorias de produção própria para o exterior; e
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900005/2018-36
3
segundo porque a escrituração do crédito no EFD ICMS IPI não é requisito legal para a fruição do
crédito.
Da leitura do artigo 1o da Lei no 9.363/1996, instituidora do benefício fiscal, os requisitos são: (a)
aquisição, no mercado interno, de insumos e (b) a produção e exportação de mercadorias nacionais.
As empresas cujo estabelecimento matriz não é industrial não têm a obrigação de escriturar no EFD
ICMS IPI, o que corrobora não ser um requisito legal.
O registro da apuração do IPI é mera obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem
por objetivo atender o interesse da fiscalização, nos termos do artigo 113, § 2o, do CTN. Mesmo se
considerar incorreta a sua escrituração, a Embargante deveria, no máximo, ser penalizada por meio
da aplicação de multa, mas não se poderia utilizar tal argumento como motivo isolado para glosa
integral do crédito presumido do IPI, que é legítimo.
Não há lei que estabeleça a perda do crédito presumido do IPI em decorrência de mera irregularidade
em sua escrituração fiscal, nem mesmo disposição infralegal neste sentido. Com o que, a Autoridade
Fazendária aplica uma verdadeira penalidade por uma irregularidade na escrituração fiscal sem
estar respaldada em lei, o que afronta o artigo 97, § 5o, do CTN, o qual dispõe que somente a lei
pode estabelecer a “cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas”.
Portanto, a ausência da regular escrituração não pode constituir fundamento isolado para o
indeferimento do crédito, quando os demais pressupostos legais do direito ao crédito presumido
foram preenchidos, como no caso posto em julgamento.
Também apresenta vários registros do Livro de Apuração do IPI, e traz, em anexo ao
seu Recurso Voluntário, folhas de 107 a 147, registro retificador da sua EFD e outros dados de
escrituração contábil, alegando ter corrigido a ausência de escrituração apontada pela Autoridade
Tributária.
Continua sua argumentação nos seguintes termos:
Diante dos fatos apresentados, constata-se que a falta de regular escrituração do Crédito Presumido
do IPI relativo ao 1o trimestre de 2016 no Registro de Apuração do IPI de março/2016 foi ocasionada
claramente por falha de parametrização na geração do arquivo EFD ICMS IPI (SPED Fiscal) que foi
transmitido ao Fisco, contudo, nos demais documentos contábeis e fiscais apresentados à Receita
Federal do Brasil as informações estão corretas.
Ainda, a Contribuinte transmitiu Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido do IPI – DCP em
27/04/2016 (fls. 135 a 144) consoante dispõe o § 2o do artigo 22 da Instrução Normativa SRF no
420/2004 que é previsto para os casos de utilização do crédito mediante pedido administrativo de
ressarcimento.
Isso comprova que a Fiscalização teve acesso às informações que necessitava. O equívoco formal
na escrituração do EFD ICMS IPI é irrelevante, pois se trata de mera obrigação acessória, autônoma
à regra matriz de incidência tributária, conforme já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Resp no 1.116.792/PB sob o rito dos recursos repetitivos.
(...)
Importante ressaltar que a Contribuinte, por boa-fé, retificou em 02/03/2018 a Escrituração Fiscal
Digital de março de 2016 (fls. 145 a 147) para constar a escrituração do Crédito Presumido do IPI do
1o trimestre de 2016 no valor de R$ 367.737,26 com objetivo de sanar o equívoco cometido,
possuindo inclusive autorização emitida no SAT da Secretaria de Estado da Fazenda com situação de
“Autorizado no AN” para realizar a referida retificação, conforme comprova o documento em anexo
(Doc. 03):
Alega que a Administração Pública deveria prestigiar o Princípio de Verdade
Material e, por fim, apresenta o seguinte pedido:
DO PEDIDO:
Diante do exposto, requer a Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e julgado
procedente para reformar o Acórdão no 14-95.259, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900005/2018-36
4
Julgamento em Ribeirão Preto – SP e, consequentemente, para cancelar o Despacho Decisório no
129935515 com o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau – SC para
que outra decisão seja proferida desta vez com a análise do crédito.
Termos em que pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Trata-se de indeferimento de pedido de ressarcimento referente a créditos
presumidos de IPI, com base no art. 1o, da Lei no 9.363/1996, em razão de descumprimento pela
Recorrente de requisito previsto na IN RFB no 420, de 10 de maio de 2004, em seu art. 22, inciso
III, alínea a.
Art. 22. A utilização do crédito presumido dar-se-á:
(...)
III - não existindo os débitos de IPI referidos no inciso I ou remanescendo saldo credor após o
aproveitamento na forma dos incisos I e II, é permitida a utilização de conformidade com as normas
sobre ressarcimento em espécie e compensação previstas em ato específico da SRF, a partir do
primeiro dia subseqüente ao trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido:
a) escriturado no livro registro de apuração do IPI, caso se trate de matriz contribuinte do imposto;
ou
(...)
§ 2o O crédito presumido do IPI somente poderá ser utilizado na forma prevista no inciso III, após a
entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado o referido crédito, do DCP
relativo ao trimestre-calendário de sua apuração.
Alega a Recorrente que a escrituração do crédito seria mera obrigação acessória, e
que não poderia ser impeditiva ao reconhecimento do crédito pleiteado.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 73, estabelece que os créditos
disponíveis para ressarcimento precisam atender ao requisito de liquidez, por óbvio, e para além
do previsto no dispositivo legal reproduzido abaixo, referente ao valor efetivamente devido, mas
também em relação à existência de outros débitos para com a Fazenda Pública, de forma que o
valor a ser ressarcido possa ser considerado líquido.
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja
administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a
ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
I - (revogado);(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado).(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900005/2018-36
5
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados, inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os
créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013) (Vide RE 917285)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a que se
referir;(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à
conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O outro requisito necessário ao ressarcimento é o da sua certeza, desta feita
referente ao direito propriamente dito, a hipótese jurídica que se encaixe ao caso concreto e que
determine a obrigação da Fazenda Nacional e ressarcir o tributo nas condições previstas pela
normativa aplicável. E neste caso, cabe ao contribuinte o ônus de provar o seu direito pleiteado.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II,
da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício
do direito.” A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da proposição da
ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900005/2018-36
6
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de IPI aos quais
teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto, suportando o ônus da
prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Desta forma, não posso concordar que a escrituração regular do direito a ser
pleiteado constitua-se mera obrigação acessória, ela é, na verdade, a própria materialização da
liquidez do crédito pleiteado.
No entanto, a Recorrente traz aos autos inúmeros documentos comprobatórios que
poderiam permitir a avaliação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, de forma que em
homenagem ao Princípio da Verdade Material, entendo que precisam ser apreciados a fim de se
estabelecer se o crédito pretendido é líquido e certo.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em seus art. 15 e 16, determina o
seguinte:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900005/2018-36
7
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Temos no presente processo documentação que comprovaria a certeza e liquidez
do crédito, mas que em razão das motivações das decisões, tanto da Autoridade Preparadora,
quanto da Autoridade Julgadora, terem se baseado apenas na ausência de escrituração do crédito
pleiteado, entendo que o presente processo não está pronto para julgamento, por ter se deixado
de apurar o efetivo valor devido pela Recorrente, e consequente direito creditório pretendido.
Faz-se necessário que seja verificada a certeza e liquidez do crédito pretendido, na
forma da normativa aplicável, de forma a primar pelo Princípio da Verdade Material e prevenir o
enriquecimento sem causa da Administração Pública, em detrimento do patrimônio do
contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes), no que for necessário à comprovação da escrituração
presente nos autos, para que a fiscalização possa verificar a certeza e liquidez do crédito assim
como o correto valor de apuração do crédito presumido de IPI.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 225
DF CARF MF
Original